Tribunal: TJSP
Processo: 1015795-83.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-30
Data de publicação: 2024-11-30

Ementa:
Apelação. Ação de obrigação de fazer c./c. tutela provisória. Prestação de serviços de provedor de internet. Marco Civil da Internet. Sentença de procedência, determinando que o Réu forneça as informações atinente à conta de "Whatsapp, bem como IP de origem, com datas, horários e respectivos fuso horário), eventuais dados pessoais e outras informações em seu poder, que possam contribuir para a

Ementa:
Apelação. Ação de obrigação de fazer c./c. tutela provisória. Prestação de serviços de provedor de internet. Marco Civil da Internet. Sentença de procedência, determinando que o Réu forneça as informações atinente à conta de "Whatsapp, bem como IP de origem, com datas, horários e respectivos fuso horário), eventuais dados pessoais e outras informações em seu poder, que possam contribuir para a identificação do usuário: nome, sobrenome, e-mail, IP e demais dados cadastrais que eventualmente possua relativos ao usuário indicado na inicial". Recurso do Réu que não merece prosperar. Legitimidade passiva ad causam do Facebook para responder pelas obrigações atinentes ao aplicativo WhatsApp que deve ser mantida. Precedentes do STJ e deste Tribunal. Interesse processual manifesto por parte da Autora, haja vista que poderá futuramente se valer de elementos probatórios contundentes para propor eventual ação de reparação de danos e processo criminal, nos exatos termos do art. 22 da Lei. 12.965/2014. Alegação de impossibilidade de cumprimento da obrigação que não se sustenta, pois se trata de empresa de notória capacidade técnica e responsável solidária pelo aplicativo de mensagens apontado. Dever de guarda e fornecimento das informações relacionadas à porta lógica de origem pelo provedor de aplicação. Entendimento do Superior Tribunal de Justiça firmado no julgamento do REsp 1784156/SP no sentido de que "a revelação das portas lógicas de origem consubstancia simples desdobramento lógico do pedido de identificação do usuário por IP". Recurso da Autora que comporta acolhimento. Sucumbência inaugurada em razão da recalcitrância do Réu ao pleitear o afastamento do fornecimento das informações à luz do princípio da causalidade. Réu que insiste em não fornecer as informações apresentando recurso de Apelação, reforçando a pretensão resistida. Precedentes dessa Colenda Câmara. Sentença parcialmente reformada. Sucumbência inaugurada. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO.